Tribunal: TCU
Processo: 042.854/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 382/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.854/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amauri Soares de Andrade Junior (XXX.621.886-XX); Anibal Soares de Araujo (XXX.958.717-XX); Cristiane Wlasenko (XXX.399.119-XX); Deny Bruno Magalhaes da Silva (XXX.338.867-XX); Elcio de Paula Barboza (XXX.746.657-XX); Francisco de Assis Patriota da Silva (XXX.049.859-XX); Marcos Vinicius Rodrigues Ramos (XXX.884.621-XX); Rogerio Agob Kalaidjian (XXX.562.378-XX); Valdecir Merlo Pansera (XXX.798.749-XX); Wilker Max Caio Gonsalez (XXX.458.978-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.